Tribunal: STF
Processo: ARE 676649
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Tal como constatou a decisão recorrida, a petição de agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    De toda forma, o exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.